Tribunal: TJMT
Processo: 1004229-31.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004229-31.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), VANDERLEI RIBEIRO - CPF: 011.840.961-12 (APELADO), ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA - CPF: 261.312.948-44 (ADVOGADO), RAMONA AGUERO PEREIRA - CPF: 703.768.431-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANDERLEI RIBEIRO - CPF: 011.840.961-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VANDERLEI RIBEIRO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004229-31.2018.8.11.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE VANDERLEI RIBEIRO

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA APÓS A MORTE DO DEVEDOR – INEFICÁCIA DO ATO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, nos termos da Súmula n. 72 do STJ.

Demonstrado que a mora não foi configurada, porquanto não houve notificação extrajudicial válida em razão do óbito da financiado, situação que enseja a extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1004229-31.2018.8.11.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE VANDERLEI RIBEIRO

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão no 1004229-31.2018.8.11.0015 - 3a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Vanderlei Ribeiro.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop) julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender pela falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e, por consequência, revogou a liminar anteriormente concedida, determinando-se a restituição do veículo apreendido.

Condenou ainda o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que ficou caracterizada a mora, porque a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato, bem assim que, diante da informação acerca do óbito do devedor deve ocorrer a substituição do polo passivo para a habilitação dos herdeiros. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

CONTRARRAZÕES
: Id. 91576459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004229-31.2018.8.11.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE VANDERLEI RIBEIRO

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor Vanderlei Ribeiro.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop) julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender pela falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e, por consequência, revogou a liminar anteriormente concedida, determinando-se a restituição do veículo apreendido.

Condenou ainda o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor Vanderlei Ribeiro, ao fundamento de inadimplemento do Contrato de Financiamento no 4385979775, celebrado entre as partes no dia 29/12/2015, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca FIAT, modelo STRADA CD FLEX ADVENTURE LOCKER 1.8 16V A/G 2P, ano 2010/2010, chassi 9BD27844DA7251429, placa ASN3442, cor prata e RENAVAM n. 205276954.

A demanda foi extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender o sentenciante pela falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante a não caracterização da mora do devedor fiduciário.

Contra esta decisão, recorre a instituição financeira autora.

Pois bem.

Como sabido, p
ara o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“A comprovação da mora é imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Cumpre referir que a comprovação da mora poderá ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, por carta com aviso de recebimento, através de Cartório de Títulos e Documentos ou através de protesto do título, entregue no endereço do domicílio do devedor.

Registra-se ademais, que se mostra dispensável que a notificação seja pessoal, conforme entendimento sedimento no Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que, no caso concreto, a notificação para efeito de constituição em mora do devedor fiduciário ocorreu depois do seu óbito.

Observa-se que, apesar de a notificação para fins de constituir o devedor em mora ter sido enviado para o endereço constante do contrato, ela não restou perfectibilizada em razão da notícia de falecimento do financiado ter ocorrido antes da remessa da dita notificação.

Registra-se que, embora se entenda que a notificação não precise necessariamente ser recebida pelo próprio devedor, ela, no mínimo, tem que chegar ao seu conhecimento, o que não ocorreu na espécie, porquanto, à evidência dos documentos juntados, a notificação pretendida não cumpriu a sua finalidade essencial, como consignado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“Compulsando o contingente probatório produzido no processo, principalmente o conteúdo da certidão de óbito constante no evento no 13485265 dos autos,
VERIFICA-SE QUE O DEVEDOR FALECEU EM 05 DE JANEIRO DE 2018. TODAVIA, A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FOI ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR EM 12 DE MARÇO DE 2018 (EVENTO No 12755881 – PÁG. 8) E A PRESENTE AÇÃO FOI AJUIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018
. Consequentemente, diante desta perspectiva, tendo o falecimento do devedor fiduciante antecedido ao ingresso da ação e, inclusive, à notificação, não há como se considerar válida a sua constituição em mora.”

Como se vê, com razão a sentença recorrida, porque não estão preenchidos os requisitos necessários à busca e apreensão, porquanto não houve notificação válida e regular.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DEC.-LEI No 911/69. MORTE DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. MORTE DO FINANCIADO/SEGURADO. DISCUSSÃO ENVOLVENDO O CONTRATO DE SEGURO. NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DE QUALQUER MEDIDA VISANDO A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO –PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA.

1. A mora do devedor é pressuposto indeclinável da ação de busca e apreensão de bem alienado, devendo a comprovação acompanhar a inicial, cuja ausência de notificação enseja extinção do feito.

2. Tendo falecido a devedora fiduciante antes da notificação extrajudicial, não há falar em constituição em mora, portanto, resultando, induvidosa, a carência de ação, a justificar a extinção do processo, sem resolução do mérito.

3. O Apelante omitiu do juízo a existência de cláusula de seguro prestamista (cláusula 5.5) que prevê a quitação do bem em caso de falecimento do segurado, conforme ids. 82957116.

4. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (N.U 1000544-21.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021).

No voto condutor do julgado acima transcrito, o eminente Relator assim consignou:

“(...) Não há falar em constituição em mora do devedor fiduciante se este é pré-morto quanto da notificação, porquanto a existência da pessoa natural termina com a morte (artigo 6o do Código Civil), cessando, com isso, a capacidade de figurar como parte no processo.

(...) de acordo com o princípio da saisine, no exato instante em que a pessoa natural é extinta, com a morte, abre-se a sucessão e transmite-se automaticamente a herança aos herdeiros.

No caso dos autos, não é possível a aplicação do instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC, pois ela só é permitida quando o falecimento da parte ocorrer no curso do processo
, o que não é o caso dos autos, haja vista que, conforme certidão do óbito, o falecimento da titular do contrato ocorreu em 10/05/2018, e a ação foi proposta em 24/01/2019.”
(destaquei)

Assim, considerado que a ação foi ajuizada em face de pessoa falecida, mostra-se correta a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. DEVEDOR JÁ FALECIDO. MORA NÃO CONFIGURADA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. I - A mora do devedor é pressuposto indeclinável da ação de busca e apreensão de bem alienado, devendo a comprovação acompanhar a inicial, cuja ausência de notificação enseja o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito. II - Tendo falecido o arrendatário antes da notificação extrajudicial, não há falar em constituição em mora, portanto, resultando, induvidosa, a carência de ação, a justificar a extinção do processo, sem exame do mérito. III - Provendo o recurso de agravo de instrumento, cabe ao órgão revisor imprimir efeito translativo para declarar a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento no 5296198-48.2016.8.09.0000, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4a Câmara Cível, DJe de 15/3/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INEXISTÊNCIA - DEVEDOR FALECIDO ANTES DA NOTIFICAÇÃO - MORA NÃO CONFIGURADA. A notificação extrajudicial realizada após a morte do devedor é inexistente em decorrência da falta de pressuposto material para a sua concretização. A ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido e regular do processo ensejando a extinção do feito nos termos do art. 267, IV do Código de Processo Civil/73.' (TJMG, AC: 10209140020899001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 13/07/2017, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/7/2017)

Este também foi o entendimento desta Egrégia Câmara no julgamento do Recurso de Apelação n.
1000466-80.2017.8.11.0007,
de minha relatoria, j
ulgado em 19/12/2017, publicado no DJE 23/01/2018. V
eja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BENS MOVÉIS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORTE DO FINANCIADO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA.

Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, nos termos da Súmula no 72 do STJ. Constituição em mora não configurada, porquanto não houve notificação extrajudicial válida em razão do óbito da financiado, situação que enseja a extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

No mais, não é o caso de determinar a regularização e substituição do polo passivo, porquanto o falecimento do devedor fiduciário ocorreu antes do ajuizamento da Ação e sequer consta nos autos a existência de inventário. Ainda, importante registrar que os herdeiros não foram constituídos em mora, tampouco há protesto válido contra eles.

Acerca do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - RÉU FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
A substituição processual prevista no artigo 43 do CPC aplica-se apenas quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo. Consequentemente, constatado que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da demanda, não há falar na hipótese de substituição processual.
(TJMG - Apelação Cível 1.0540.13.001751-5/002, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2015, publicação da súmula em 31/03/2015)

Por derradeiro, quanto ao prequestiomento dos artigos
618, I, 687 do CPC, art. 2o - §2° e art. 3o ambos do Decreto 911/1969 e art. 397 do Código Civil, registra-se que não se verifica violação aos referidos dispositivos a ensejar a manifestação expressa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021